Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Processo : 0700050-77.2023.8.07.0011 DECISÃO Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência recursal, cumulada com pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença (id. 73962912) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal e procedentes os pedidos deduzidos na reconvenção, condenando a autora-reconvinda ao pagamento do valor de R$ 49.013,60 à ré-reconvinte, atualizado na forma da Resolução Normativa n. 1.000 da ANEEL e com juros de mora de 1% ao mês desde a admissão da reconvenção. A apelante peticiona (id. 75123624), sustentando que, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença e apesar da ordem liminar vigente, a apelada procedeu, em 09/06/2025, à interrupção do fornecimento de energia elétrica. Argumenta que a medida compromete a continuidade de sua atividade empresarial, ocasionando a paralisação das operações, a perda de insumos e materiais sensíveis, o descumprimento de contratos firmados com clientes e, em última análise, a geração de prejuízos econômicos de caráter irreversível. Acrescenta que a execução imediata da sentença poderá resultar em cobrança e constrição patrimonial indevidas, impondo-lhe ônus financeiro desproporcional e insustentável. No tocante à probabilidade do direito, assevera que esta decorre do descumprimento da Resolução n. 1.000 da ANEEL, da inexistência de laudo pericial conclusivo e da reversibilidade da medida pleiteada, tendo em vista que, além de a apelada deter monopólio do serviço, se entender cabível, o Tribunal poderá autorizar nova cobrança. Pede, liminarmente, (i) a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de obstar a execução provisória da sentença; (ii) a concessão de tutela de urgência recursal, para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, bem como a suspensão da cobrança do débito de R$ 49.013,60; (iii) a majoração da multa diária em caso de novo descumprimento da decisão judicial; e (iv) a expedição de ofícios à ANEEL e ao Ministério Público, para ciência do descumprimento de ordem judicial por parte da concessionária e adoção das providências cabíveis. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da medida liminar. Em relação ao pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, assiste razão à apelante. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento (Tema 699) no sentido de que é possível o corte no fornecimento de energia elétrica quando apurado fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pelo consumo recuperado de 90 dias anteriores à constatação da fraude. Confira-se a tese firmada: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No caso em análise, verifica-se que, em 10/9/2022, a concessionária de energia apelada realizou inspeção técnica na unidade consumidora no 609135, de titularidade da apelante, ocasião em que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 141669 (id. 73962731), no qual constou: “medidor avariado, medidor violado, consumo não compatível com a carga, medidor recolhido para análise [...]”. Da análise dos autos, verifica-se que os débitos exigidos pela concessionária se referem a período de suposta irregularidade no consumo abrangendo 36 ciclos de faturamento, entre 17/9/2019 e 10/9/2022 (id. 73962733). Dessa forma, inexistindo qualquer indício de inadimplemento das faturas regulares, conclui-se, em juízo de cognição sumária, que a suspensão do serviço se deu em razão de dívida pretérita, circunstância que a torna ilegal. Desse modo, considerando que não há qualquer notícia de inadimplência das faturas mensais regulares, conclui-se, prima facie, que a suspensão do serviço decorreu de dívida pretérita, o que a torna ilegal. Nesse contexto, resta configurada a probabilidade do direito alegado, bem como o periculum in mora, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e indispensável ao desenvolvimento das atividades da apelante. Por outro lado, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar eventual cumprimento provisório da sentença, não assiste razão à apelante. No caso, não foi demonstrada, em concreto, qualquer urgência apta a justificar o deferimento da medida, inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Assim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Por fim, não há que se falar em majoração da multa diária em caso de eventual descumprimento da decisão judicial, tampouco em expedição de ofícios à ANEEL e ao Ministério Público, uma vez que não houve descumprimento de ordem judicial. Ressalte-se, inclusive, que, embora tenha havido decisão liminar favorável na origem, esta foi posteriormente revista pela sentença de mérito em sentido contrário. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e defiro a tutela provisória recursal para determinar que a concessionária restabeleça, de imediato, o fornecimento de energia elétrica no imóvel da apelante, abstendo-se de realizar nova suspensão com base no débito ora discutido até ulterior decisão. Ressalvo, contudo, a possibilidade de interrupção do serviço em caso de inadimplemento de débitos atuais não relacionados ao TOI no 141669. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator